Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE D E S P A C H O Tendo em vista que a Curadoria Especial, representante de MADEREIRA PALÁCIO, informa não ter provas a produzir nos autos (ID 55350816), bem como POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGAS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE (ID 55350833), MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS (ID 55382379) e ELVIRA ALVES NASCIMENTO (ID 55762359), declaro encerrada a instrução. Às partes para se manifestarem, em razões finais (artigo 973 do CPC), no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador